Tribunal: TJMT
Processo: 1014083-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014083-50.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSILENE GOMES DA SILVA AMARAL - CPF: 068.474.457-00 (ADVOGADO), BUFFET LEILA MALOUF LTDA - CNPJ: 01.087.130/0001-76 (EMBARGANTE), ALAN AYOUB MALOUF - CPF: 458.825.761-72 (EMBARGANTE), B2CYCLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 44.395.252/0001-32 (EMBARGADO), PAULO DURIC CALHEIROS - CPF: 012.237.697-80 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4248-03 (TERCEIRO INTERESSADO), LEILA AYOUB MALOUF - CPF: 809.596.871-49 (TERCEIRO INTERESSADO), KHALIL MIKHAIL MALOUF - CPF: 004.718.101-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO REVISIONAL SENTENCIADA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA CONFIGURADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto pelos executados, mantendo decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de suspensão da execução de título extrajudicial. Os embargantes apontam omissão e contradição no julgado, ao argumento de que a sentença proferida na Ação Revisional no 1036835-58.2023.8.11.0041 afastou encargos contratuais essenciais, com impacto direto sobre o valor exigido na execução, cuja continuidade, sem a devida liquidação revisional, poderia resultar em prejuízo irreparável, inclusive com a expropriação do principal ativo da empresa devedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a prejudicialidade externa existente entre a ação revisional já sentenciada e a execução em curso;
(ii) definir se é juridicamente cabível a suspensão da execução até a liquidação da sentença revisional, diante das alterações impostas judicialmente à obrigação exequenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença revisional afastou a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano, substituiu o CDI pelo IPCA como índice de correção monetária e reconheceu a inexistência de mora, o que altera substancialmente a quantificação da dívida, elemento essencial à própria liquidez do título executado.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no Tema 28 dos recursos repetitivos, reconhece que a abusividade dos encargos durante a normalidade contratual afasta a mora, evidenciando a relevância do julgado revisional sobre a execução.

5.

O caso apresenta hipótese de prejudicialidade externa, apta a justificar a suspensão da execução, com fulcro nos arts. 313, V, "a", e 921, I, do CPC, uma vez que o julgamento da ação revisional influencia diretamente no resultado da execução e na definição do quantum debeatur.

6.

A execução está garantida por imóvel de valor superior ao crédito executado, afastando o risco de frustração do juízo e permitindo a suspensão do processo sem prejuízo ao credor.

7.

A suspensão temporária da execução atende aos princípios da efetividade, da economia processual e da segurança jurídica, evitando expropriação potencialmente indevida enquanto pendente a liquidação da sentença revisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

A configuração de prejudicialidade externa entre ação revisional sentenciada e execução de título extrajudicial possibilita a suspensão do processo executivo, nos termos dos arts. 313, V, "a", e 921, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 313, V, "a", e 921, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 28 dos recursos repetitivos; TJMT, N.U 1036888-31.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 26.02.2025; TJMT, N.U 1023314-77.2020.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 08.04.2021.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargantes, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de suspensão da execução de título extrajudicial e a remessa dos autos à 2a Vara Especializada em Direito Bancário.

Alegam, em síntese, que o acórdão contém omissão e contradição, pois não considerou que a sentença proferida na Ação Revisional no 1036835-58.2023.8.11.0041 afastou a capitalização de juros em período inferior a um ano, substituiu o CDI pelo IPCA e afastou a mora, o que poderia reduzir substancialmente o saldo devedor executado.

Argumentam que a manutenção da execução, com a possibilidade de hasta pública do principal ativo da empresa embargante, causaria prejuízo irreparável enquanto não liquidada a sentença da ação revisional.

Sustentam ainda que, apesar da Súmula 235 do STJ estabelecer que "
a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado
", há peculiaridades no caso que justificariam a suspensão da execução.

Em contrarrazões, B2CYCLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS defende a inexistência dos vícios apontados, argumentando que o acórdão foi claro ao abordar todos os pontos suscitados e que a decisão proferida na ação revisional não reduziria o saldo devedor a zero, apenas substituiu o índice de correção monetária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, a execução em referência, ajuizada pelo B2Cycle Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados (cessionário do Banco do Brasil S/A), visa à cobrança do montante de R$ 3.339.982,66, representado pela Cédula de Crédito Bancário n.o 492.101.665, emitida em 11/08/2016, com vencimento final em 20/07/2021.

Paralelamente, a parte embargante ajuizou a Ação Revisional no 1036835-58.2023.8.11.0041, perante a 2a Vara de Direito Bancário de Cuiabá, em face do Banco do Brasil S/A, buscando a revisão dessa mesma CCB, que é o título executado nesta demanda.

Posteriormente, a ação revisional foi julgada procedente para afastar a capitalização de juros em período inferior a um ano, substituir o CDI pelo IPCA e afastar a mora. Ato contínuo, a Instituição Financeira interpôs o recurso de apelação, entretanto, não foi conhecido por esta E. Câmara, por violação ao princípio da dialeticidade.

Por conseguinte, a parte opôs embargos de declaração, que não foram conhecidos ante a ausência de sucessão processual nos autos da revisional, uma vez que os agravantes não a admitiram, conforme art. 109, § 1o, do CPC. Em seguida, interpôs Recurso Especial, não admitido por intempestividade, e, posteriormente, Agravo em Recurso Especial (AREsp), ainda pendente de julgamento.

Entretanto, apesar da procedência dos pedidos na ação revisional, o banco deu sequência aos atos executórios n. 1014229-12.2018.8.11.0041. Por isso, apresentaram exceção de pré-executividade requerendo a suspensão da execução até a liquidação da sentença proferida na ação revisional, bem como a remessa da execução para correr em conexão com a referida demanda.

Contudo, foi indeferido, de modo que interpôs o presente Agravo de Instrumento julgado por esta E. Câmara, que por unanimidade, negou provimento ao recurso e manteve a decisão do juízo de origem.

O embargante sustenta omissão, pois o acórdão não considerou adequadamente a prejudicialidade externa existente entre a ação revisional já julgada e a execução em curso, bem como as consequências práticas que podem advir da manutenção da execução antes da liquidação da sentença proferida na ação revisional.

Com efeito, em que pese o acórdão ter indeferido a suspensão da execução, verifica-se que a peculiaridade da situação em que a liquidez do título exequendo se encontra diretamente condicionada ao desfecho de outra demanda.

Isso porque, embora a Súmula n.o 235 do STJ disponha que “
a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado
”, a hipótese dos autos não se restringe à mera reunião processual. O que se evidencia é verdadeira prejudicialidade externa, na medida em que a sentença proferida na Ação Revisional no 1036835-58.2023.8.11.0041 determinou o afastamento da capitalização de juros em período inferior a um ano, a substituição do CDI pelo IPCA e o afastamento da mora.

Ressalte-se que tal entendimento guarda perfeita sintonia com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 28 dos recursos repetitivos, segundo a qual
“o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora”
.

De modo que a quantificação do débito exequendo, elemento essencial da própria liquidez do título, está diretamente subordinada ao julgamento definitivo da ação revisional e têm o potencial de reduzir significativamente o valor do débito exequendo, podendo inclusive torná-lo inexistente.

Nessa circunstância, mostra-se prudente a aplicação sistemática dos artigos 313, V, “a”, e 921, I, do CPC, para suspender o trâmite da execução até que a quantia devida possa ser novamente definida. Tal medida preserva a utilidade da prestação jurisdicional e evita a prática de atos executórios potencialmente excessivos ou desnecessários, especialmente quando pendente recurso capaz de alterar substancialmente o
quantum debeatur
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DISCUSSÃO DO NEGÓCO JURÍDICO EM AÇÃO ANULATÓRIA PENDENTE DE JULGAMENTO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA EVIDENCIADA – RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO – DECISÃO REFORMADA NO PONTO – RECURSO PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
. Nos termos do artigo 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, deve-se suspender o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra demanda
. Assim, considerando que eventual julgamento de procedência dos pedidos formulados na ação anulatória refletirá diretamente no feito executivo e nos embargos à execução, deve ser reconhecida a prejudicialidade externa, a autorizar a suspensão do feito”. (N.U 1036888-31.2024.8.11.0000, Antônia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PROPOSITURA DE AÇÃO REVISIONAL - SUSPENSÃO – POSSIBILIDADE – DÚVIDAS ACERCA DO QUANTUM DEBEATUR – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 921, I e 313, V, “a”, AMBOS DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
I - Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno contra toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do decisum objurgado, ou submetê-lo a julgamento perante o órgão colegiado.
II – Agiu com prudência o magistrado singular ao suspender o trâmite da execução até a confirmação do valor devido, especialmente diante do pedido de expropriação em face dos executados, amparando-se, para tanto, nas disposições previstas nos artigos 921, I e 313, V, “a”, ambos do CPC

III - Além da dívida estar garantida, resta pendente o julgamento do recurso interposto pelo próprio agravante em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação também por ele interposto, que pode alterar substancialmente o quantum debeatur da demanda executiva, caso seja provido.
(N.U 1023314-77.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/04/2021, Publicado no DJE 08/04/2021)

Infere-se que a dívida se encontra garantida pelo imóvel penhorado de matrícula no 92.498 no qual foi atribuído o valor venal de R$ 8.123.584,00, não havendo risco de frustração da execução.

Ademais, não se trata aqui de simples cálculo aritmético, mas de controvérsia complexa acerca dos encargos incidentes sobre a obrigação, o que afasta a possibilidade de prosseguimento parcial pelo valor incontroverso.

Considerando, ainda, o vulto do valor executado e a notória capacidade econômica da parte credora, não se vislumbra prejuízo relevante na suspensão temporária da execução, ao passo que se previnem danos irreversíveis aos executados diante do pedido de expropriação já formulado.

Portanto, reconheço a omissão no acórdão embargado, que deixou de considerar adequadamente a prejudicialidade externa existente entre a ação revisional e a execução, bem como as consequências práticas que podem advir da manutenção da execução antes da liquidação da sentença proferida na ação revisional.

Diante dessas considerações, entendo que a suspensão da execução até a liquidação da sentença proferida na ação revisional é medida que se impõe, em consonância com os princípios da economia processual, da segurança jurídica e da efetividade da prestação jurisdicional.

Posto isso,
acolho os embargos de declaração
, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e, em consequência, reformar o acórdão embargado, dando provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargantes para determinar a suspensão da execução até a liquidação da sentença proferida na Ação Revisional no 1036835-58.2023.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025